Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERIODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. ART. 5o, § 6o, LEI 11.419/06 E PORTARIA 02/2017 DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é matéria que pode ser conhecida pelo juízo, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição e, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado – art. 485, § 3o, do CPC. A norma não exige, em tais hipóteses, a prévia intimação do autor como condição para declarar extinto o feito sem apreciação do mérito.
2. Ainda que se compreenda, no caso em análise, que a extinção do processo decorreu do abandono pelo autor, haja vista o não atendimento a determinação imposta pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra a nulidade apontada (falta de intimação pessoal), tendo em vista que a instituição financeira, autora, cadastrou-se no sistema PJE como parceiro para expedição eletrônica, nos termos do art. 5o, § 6o da lei 11.419/06 e Portaria no 02/2017 do juízo originário. Dessa forma, se a parte autoriza sua intimação pessoal via sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento.
3. Recurso desprovido